Tribunal: CARF
Processo: 10850.722720/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722720/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.613 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
JOSE EDUARDO SANCHES ARANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FALTA DE APOIO PROBATÓRIO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Sem a apresentação de qualquer lastro empírico à alegação de que houve a
transferência de valores a título de pensão alimentícia (e.g., extratos bancários,
comprovantes de depósito, comprovantes de retenção por fontes pagadoras,
registros de saques nas cercanias temporais das datas de pagamento,
declarações ou recibos emitidos pelos alimentandos etc) é impossível restaurar
o direito à dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722720/2013-03
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.613 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722720/2013-03

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 10.909,68, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Dedução Indevida de Despesas Médicas Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Cientificado do lançamento em 05/09/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 13/09/2013.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e.processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a obrigação de pagamento de pensão alimentícia está
comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.613 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722720/2013-03

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Dedução de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública, no valor de R$ 52.344,00, por ausência de apresentação de comprovantes de pagamento.
As demais glosas não foram impugnadas.
Da leitura da notificação de lançamento (fl. 11), verifica-se que a glosa foi
fundamentada na ausência de comprovação do efetivo pagamento, nos seguintes termos:

NÃO FORAM APRESENTADOS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DA
PENSÃO ALIMENTÍCIA AOS FILHOS. ASSIM, OS RESPECTIVOS VALORES
FORAM GLOSADOS.

Uma vez que o recorrente não trouxe aos autos, além do acordo de alimentos às
fls. 141-142, quaisquer documentos pertinentes à transferência de valores, os quais poderiam ser
comprovados por registros de saques bancários, recibos de pagamento dos alimentandos, dentre
outros documentos, entendo que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório que lhe
cabia.
Assim, deve ser mantida a glosa.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 152
DF CARF MF
Original